Tribunal: STF
Processo: HC 199561
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. SIMPLES REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA OU ILAÇÕES NO SENTIDO DA DEDICAÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.